Tribunal: TJES
Processo: 5001501-39.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001501-39.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS FERREIRA SOARES
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001501-39.2023.8.08.0020

RECORRENTE: MATHEUS FERREIRA SOARES

RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVOS OPERACIONAIS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MATHEUS FERREIRA SOARES
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A,
aduzindo o requerente que em 27/07/2023 adquiriu bilhete aéreo junto à requerida para um voo saindo de Vitória, tendo como destino final o Aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na data de 01/09/2023. Informa, no entanto, que após realizar o check in e já se encontrar embarcado foi comunicado que o voo não ocorreria, em virtude de um problema operacional na aeronave. Destaca que foi realocado em um outro voo apenas às 19h, correspondendo a mais de 12h de atraso do horário inicialmente previsto, frustrando o passeio na cidade do Rio de Janeiro. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 10463135), a requerida sustenta, em suma, que o voo contratado pelo autor fora cancelado em função de impedimentos operacionais correlatos à mecânica da aeronave, não cabendo ser responsabilizada.

A sentença (ID 10463157) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 502,00 (quinhentos e dois reais), a título de compensação por danos materiais, acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar a partir da data da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

2. CONDENAR ainda, a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, acrescidas de juros pela taxa SELIC, a contar a partir da data da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10463160), pretendendo a majoração dos danos morais.

A demandada apresentou contrarrazões (ID 10463164), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

O recurso do autor questiona unicamente o valor arbitrado a título de danos morais e, no caso em tela, me parece que o mesmo deve ser majorado. Esclareço.

Analisando os autos, posso observar que o voo G3 1957 inicialmente teve sua decolagem suspensa por problemas operacionais, sendo que o mesmo partiria do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles às 07h10m, conforme ID 10462965, sendo que posteriormente a requerida emitiu novo comunicado cancelando-o (ID 10462966).

Com o ocorrido, o autor e seus familiares apenas foram realocados no voo G3 2035, com partida às 19h, segundo se infere do bilhete anexado ao ID 10462969, correspondendo a um atraso de 12h.

Em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes previstas no artigo 14, CDC houve a ocorrência de situação, qual seja, o atraso/cancelamento do voo por motivo de manutenção da aeronave, que caracteriza fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pela mesma. Assim, a responsabilidade da requerida é indiscutível, bem como a necessidade de indenizar o autor pelos danos sofridos.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada. Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes (lembrando o atraso de 12h), no meu sentir, deve ser majorado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando parcialmente a r. sentença de ID 10463157, a fim de majorar a indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)